Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743196-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A D E C I S Ã O Cuida-se de processo da pauta da sessão virtual (ID 22648395) O agravante noticia que formalizou com o agravado acordo extrajudicial, pondo fim à demanda de origem (ID 22901685). Nesse cenário, constata-se a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 12:58:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator